Tribunal: TJDFT
Processo: 0712656-29.2017.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CERCEAMENTO. DIREITO DEFESA. AUSÊNCIA. PRODUÇÃO PROVA PERICIAL. INUTILIDADE. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. LICITAÇÃO. AQUISIÇÃO. FÓRMULA ALIMENTAR. COMPROVAÇÃO. QUALIDADE. EFICÁCIA. SEGURANÇA. NECESSIDADE. LAUDO DE ANÁLISE DO PRODUTO. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há se falar em cerceamento do direito de defesa quando patente a inutilidade da produção prova pericial pretendida pelo Ministério Público, a fim de verificar a segurança e adequação das fórmulas alimentares, diante da suspensão do seu fornecimento e da rescisão do contrato administrativo atinente à sua aquisição. Preliminar de nulidade rejeitada.
2. Na situação em julgamento, é descabida a extinção do feito, sem julgamento do mérito, por perda superveniente do interesse de agir, em razão do interesse do autor no julgamento de pedido remanescente, o qual não perdeu o objeto após as providências implementadas pela Administração Pública. Sentença cassada, em parte.

3. Encontrando-se a lide devidamente instruída e em condições para imediato julgamento, aplicável a Teoria da Causa Madura, nos termos do artigo 1.013, parágrafo terceiro, inciso I do Código de Processo Civil.

4. O licitante deve atestar a qualidade do produto ofertado, bem como a sua eficácia e segurança, por meio de laudo técnico de avaliação apto a demonstrar a composição da fórmula alimentar, a fim de comprovar o atendimento às especificidades da dieta nutricional fundamental aos fenilcetonúricos e evitar danos potenciais ao quadro clínico destes pacientes.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença cassada, em parte. Procedência parcial do pedido inicial.